Tribunal: TJDFT
Processo: 0705343-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705343-12.2020.8.07.0018 RECORRENTE: JACIRA SANTOS DE ARAÚJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. DEVER GERAL DE AGIR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA. MÉTODO CONTRACEPTIVO. SISTEMA ESSURE. FALHA INFORMACIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO DISPENSADO E COMPLICAÇÕES APÓS A COLOCAÇÃO DO DISPOSITIVO. LAUDO PERICIAL BASEADO NAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. 1. Se a sentença analisou devidamente as questões de fato e de direito, enfrentando a questão sobre a responsabilidade civil, em consonância com a norma civil e processual civil vigente, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. 2. Eventual descumprimento pelo ente estatal do dever de garantir a todos o direito à saúde, por meio de uma prestação do serviço eficiente e adequada, nos termos do art. 196, da CR, e da Lei no 8.080/90, trata-se de um dever geral de agir. Logo, a responsabilidade deve ser aferida na órbita subjetiva. 3. Se, na fase pré-operatória, houve explanação do funcionamento e dos riscos do método contraceptivo escolhido - Essure, ocasião em que a paciente assinou todos os documentos necessários para a realização do procedimento, reputa-se atendido o dever de informação pelos agentes do serviço público de saúde. 4. O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo se valer de outros fatos provados nos autos para fundamentar a sentença, notadamente quando a perícia se baseou nos próprios relatos de sintomas da paciente. Não havendo registros de conduta ilícita ou omissiva do Distrito Federal nos atendimentos médicos efetuados à paciente, após a implantação do dispositivo, não há que se falar em dever de indenizar. 5. Apelação não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 479, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do mesmo diploma legal, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório, mas tão somente o propósito de prequestionamento. c) artigo 10, §1o, da Lei 9.263/96 (Lei do Planejamento Familiar) e 6o, inciso III, do CDC, pois não houve o cumprimento do dever de informação relativos aos defeitos do vício do produto. Aduz que a irregularidade na implantação de dispositivo contraceptivo de esterilização voluntária na recorrente compromete o denominado consentimento informado; d) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, em razão da grave falha no tratamento médico oferecido nas unidades hospitalares do Estado, o que configura danos morais indenizáveis. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficária da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, 11, 479, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos CPC, pois, consoante orientação da Corte Superior, “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado no suposto malferimento aos artigos 10, §1o, da Lei 9.263/96, 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise das teses recursais (afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração protelatórios, inobservância do dever de informação e reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030